Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 310, inciso III c/c/ artigo 316 e artigo 647, todos do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Genésio César, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (39429987).
Inicialmente, assevera-se que o paciente, supostamente, praticou os delitos descritos nos artigos 147, 150, §1o e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
Afirma que, em caso de eventual condenação, a pena não chegará ao patamar de 08 (oito) anos, possibilitando o cumprimento em regime semiaberto ou aberto.
Noutro ponto, aduz que o beneficiário e a suposta vítima conviveram maritalmente por cerca de 28 (vinte e oito) anos. Todavia, após o desgaste do relacionamento se separaram definitivamente recentemente. Alega que no dia dos fatos estavam com apenas 07 (sete) meses de “separados de cama”, mas morando na mesma casa.
Assevera que estava mantendo um novo relacionamento amoroso, tendo ido morar com a atual companheira. Ainda, afirma que possui problema com bebidas, sendo que na data dos fatos teria ingerido bebidas alcoólicas e nervoso com a situação de sua filha mais velha ter pegado, sorrateiramente, o cartão do banco onde recebe o benefício da aposentadoria, dirigiu-se a residência da vítima para requere o seu cartão.
O beneficiário sustenta que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o magistrado prisão é ilegal decorrente da utilização do núcleo do tipo como justificativa para a garantia da ordem pública e a não avaliação da utilizou as anotações de antecedentes de crime da mesma natureza. Contudo, consta uma ação penal do ano de 2008 e uma medida protetiva de 2007, mas a mencionada ação penal foi declarada extinta sua punibilidade.
Alega, ainda, que a autoridade apontada como coatora reconhece na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que o paciente faz parte do grupo de risco devido a pandemia do coronavírus, bem como o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido da defesa.
Por fim, alega que o beneficiário possui endereço fixo, ocupação lícita, é aposentado e, ainda, auxilia sua nova companheira nos afazeres domésticos e nos afazeres do sítio da família, bem como se arrependeu de ter caído na tentação do vício do álcool.
Desta forma, assevera que estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, com motivação inidônea para a segregação cautelar do beneficiário.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário e, caso entenda, cumulado à qualquer das medidas cautelares (id. 39429987). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de Genésio César, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (39429987).
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:
“Isso porque, a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado, além de considerar a existência de materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, levou em consideração o perigo que a liberdade do segredado representa para a ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.
Conforme se verifica, a gravidade em concreto dos fatos restou evidenciada pelo fato do acusado ter invadido o domicílio da vítima, deteriorando a porta do imóvel, destruindo objetos e ameaçando a vítima de morte.
Consoante consignado no decreto prisional proferido nos autos, o denunciado possui diversas anotações em seus antecedentes de crimes dessa natureza, ainda, em face da mesma vítima destes autos, restando evidente sua reiteração delitiva e a demonstração de que, em liberdade, esse volte a delinquir.
Ante todo o exposto, resta demonstrado que as peculiaridades do caso concreto demonstram que a segregação cautelar do acusado é medida proporcional, adequada e necessária....”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como os fatos demonstram, neste momento a possibilidade de reiteração delitiva.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Calha destacar, que não obstante as alegações do paciente que de o mencionado registro criminal data do ano de 2007 e 2008, não anexou aos autos qualquer documentação a comprovar tal alegação.
Noutro ponto, a autoridade apontada como coatora consignou que embora o beneficiário faça parte do grupo de risco, a Secretaria de Segurança Pública está tomando todas as medidas para reduzir o número de visitantes, a fim de evitar a propagação do COVID-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.